Tribunal: TJSP
Processo: 2117851-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -TUTELA DE URGÊNCIA - AGRAVADA - PRETENSÃO - IMPEDIMENTO DO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 - JUÍZO - CONCESSÃO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA - EMPRESA - FRAGILIDADE ECONÔMICA - anteriorIDADE à crise sanitária - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MEDIDA - OBJETIVO - PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL - DECISÃO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -TUTELA DE URGÊNCIA - AGRAVADA - PRETENSÃO - IMPEDIMENTO DO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 - JUÍZO - CONCESSÃO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA - EMPRESA - FRAGILIDADE ECONÔMICA - anteriorIDADE à crise sanitária - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MEDIDA - OBJETIVO - PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000544862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117851-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
agravado ALIANCA METALURGICA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. O 2o Desembargador declara voto. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA
JACOT.
São Paulo, 17 de julho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2117851-31.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S/A
AGRAVADA: ALIANÇA METALURGICA S/A
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: CARINA BANDEIRA MARGARIDO
PAES LEME
VOTO No 11.208
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
TUTELA
DE
URGÊNCIA
-
AGRAVADA
-
PRETENSÃO
-
IMPEDIMENTO DO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE A
PANDEMIA DA COVID-19 - JUÍZO - CONCESSÃO - REQUISITOS DO
ART. 300 DO CPC - PRESENÇA - EMPRESA - FRAGILIDADE
ECONÔMICA
-
ANTERIORIDADE
À
CRISE
SANITÁRIA
-
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MEDIDA - OBJETIVO - PRESERVAÇÃO
DA
ATIVIDADE
EMPRESARIAL
-
DECISÃO
COMBATIDA
-
MANUTENÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
deferiu tutela de urgência para impedir o corte no fornecimento de energia elétrica da
agravada enquanto perdurar a pandemia da COVID-19, sob pena de multa diária de R$
50.000,00. A agravante argumenta a ausência dos requisitos necessários. Exalta que a
agravada não comprovou o impacto econômico na atividade. A manutenção dos níveis
de consumo, semelhantes aos meses anteriores, indica que continua ativa. Argumenta
que a decisão coloca em risco a segurança do sistema elétrico. Postula que a medida seja
garantida por caução.
Indeferiu-se o efeito suspensivo (fls. 152). A agravada não
contraminutou (fls. 154).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de obrigação de fazer em que deferida
tutela de urgência, conforme decisão que se transcreve:
“Vistos. Concedo à autora, em recuperação judicial, os
benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. A plausibilidade do direito invocado decorre
dos efeitos deletérios notórios causados pela pandemia decorrente do coronavírus. O
dano irreparável ou de difícil reparação emerge dos efeitos deletérios da
inadimplência, notadamente a interrupção do fornecimento de serviço essencial, que
são igualmente notórios e não merecem subsistir enquanto a questão estiver sub judice.
Assim, DEFIRO a tutela de urgência para o fim de determinar à parte ré que se
abstenha de efetuar o corte de energia elétrica durante a vigência do estado de
calamidade pública nacional em função das contas vencidas em 27 de março e 27 de
abril de 2020 e vincendas e não pagas no referido período, sob pena de multa diária de
R$ 50.000,00. A questão do prazo para pagamento das faturas inadimplidas será
enfrentada após apresentação de contestação. Servirá o presente, por cópia digitada,
como ofício, a ser impresso pelo site do Tribunal de Justiça e encaminhado pela parte
autora à parte ré. Cite-se e intime-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15
(quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de
veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Carta de citação segue
vinculada automaticamente à esta decisão. O art. 248, § 4o, do CPC prevê que "nos
condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega
do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de
correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por
escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente." Em
decorrência, poderá ser considerada válida a citação se o AR for assinado pela pessoa
responsável pelo recebimento da correspondência. Intime-se.” (fls. 106 dos autos
principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A tutela provisória, conforme o art. 294 do CPC, embasa-
se na evidência ou na urgência, esta em caráter antecedente ou incidental. Prevê ainda o
art. 300 do mencionado diploma legal:
A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Em análise não exauriente, afere-se a presença dos
requisitos necessários para a concessão da medida. A autora já estava economicamente
fragilizada, porquanto passa por recuperação judicial. É evidente que a pandemia
agravou ainda mais a situação econômica. O corte da energia elétrica prejudicaria a
atividade. A tutela tem por fundamento o princípio da preservação e da empresa.
Descabe, por ora, reverter o comando atacado, sem prejuízo de análise mais
aprofundada pelo julgador de origem quando da cognição exauriente. Quanto à
pretendida caução, descabe a apreciação, porquanto não objeto de abordagem na
origem, o que implicaria em supressão de instância.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
AGVTE.:
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A - (ré)
AGVDA.:
ALIANÇA METALÚRGICA S/A - (autora)
JUÍZA DRA. CARINA BANDEIRA MARGARIDO PAES LEME

VOTO DIVERGENTE No 37.606
Adoto o mesmo relatório do voto no 11.208, do Exmo.
Des. Tavares de Almeida, mas desta vez ouso divergir, o que muito
raramente ocorre.
Isso porque, entendo que os serviços mesmo
essenciais, não são gratuitos, não sendo viável que a empresa
autora deles se utilize sem nada pagar, ainda que esteja em
recuperação judicial, sob pena de se inviabilizar o fornecimento a
todos os outros usuários.
Desse modo, entendia ser inviável deferir a tutela
pretendida pela empresa acionante, isso mesmo diante da grave
pandemia que assola o mundo, não se podendo, no ver deste
signatário, permitir a inadimplência sem justificativa plausível ou
demonstração
inequívoca
de
que
isso
causaria
prejuízos
irreparáveis à parte pleiteante, o que, aliás, não fora indicado de
forma contundente nos autos.
Veja-se que com a decisão de primeiro grau a
empresa demandante poderá se utilizar da energia elétrica, o
quanto quiser, sem se preocupar com o corte no fornecimento,
prerrogativa essa que muitos outros hipossuficientes não têm a
sorte de obter, reiterando que se todas as pessoas e empresas em
dificuldades
formularem
pedidos
similares
ao
presente,
a
coletividade poderá vir a ser muito prejudicada por inviabilidade na
prestação dos serviços essenciais, pela requerida. Não fosse
somente isso, inegável que a medida poderá vir a acarretar um
aumento na energia, abalando todos os demais utentes, o que não
se poderia admitir.
Por outro lado, o signatário deste voto concordaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com eventual redução ou possível postergação das parcelas
mensais, mas não com a isenção e impossibilidade de corte, pois a
Concessionária exerce função pública, mais relevante do que a
puramente empresarial.
O direito ou interesse da empresa privada não pode
se sobrepor ao da Concessionária.
Assim, pelo meu voto, reformava a decisão atacada, e
dava provimento ao agravo instrumental da Concessionária ré.
CAMPOS PETRONI
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO LUIZ TAVARES DE ALMEIDA
1177A8F7
5
6
Declarações de
Votos
PAULO MIGUEL DE CAMPOS PETRONI
1191218E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2117851-31.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.